Tribunal: STF
Processo: HC 73659
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
PENA - FIXAÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS - DUPLICIDADE DE ENFOQUES - IMPOSSIBILIDADE. A um só
tempo, tendo em vista a fixação da pena e o regime de cumprimento,
as circunstâncias judiciais não podem merecer enquadramentos
conflitantes. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, em face de
serem positivas, e também de não haver recurso do Ministério
Público, no particular, descabe, ao Órgão julgador, apreciando-o no
que interposto contra o regime, assentar o caráter negativo e,
então, per saltum, transmudar o regime aberto em fechado,
surpreendendo quem, no interregno de cerca de oito anos, mostrou-se
recuperado.